Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701387-23.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que a parte recorrente informou que houve perda do objeto diante da realização do exame médico e requereu a desistência do recurso, homologo o pedido nos termos do art. 998 do CPC. Intime-se e baixem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator